Tribunal: TJSP
Processo: 0001206-90.2014.8.26.0541
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Acidentária – Males de joelhos – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança do juízo de origem – Incapacidade laborativa e nexo causal não caracterizados – Sentença reformada – Decreto de improcedência.

Dou provimento aos recursos oficial e do INSS para julgar o pedido improcedente, prejudicada a análise do

Ementa:
Acidentária – Males de joelhos – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança do juízo de origem – Incapacidade laborativa e nexo causal não caracterizados – Sentença reformada – Decreto de improcedência.

Dou provimento aos recursos oficial e do INSS para julgar o pedido improcedente, prejudicada a análise do recurso da autora.